Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-24.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701500-24.2019.8.07.0002 RECORRENTE: THIAGO MEIRELLES PATTI RECORRIDO: EDILSON LOURENCO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADVOGADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESÍDIA. PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de indenização promovida pelo vencedor, em face do próprio advogado, que olvidou a execução da sentença por período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos. 2 Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio e não de resultado, somente respondendo por seus atos, no exercício de seu ofício, se atuar com dolo ou culpa, devidamente demonstrados, a fim de prejudicar o interesse confiado ao seu patrocínio. . 3. Contudo, se comprovado que o réu não atuou em fase do processo que não dependia mais da interpretação dos aplicadores do direito (execução ou cumprimento de sentença), de sorte a refutar a sua tese que sua atuação é de meio e não de resultado, deve indenizar os prejuízos ocasionados ao cliente. 4. No caso concreto, a fase cuja inércia do réu gerou prejuízos ao autor era de resultado, isto é, bastaria a instauração do procedimento executivo para materialização do direito do cliente, mormente quando não há notícia que a parte devedora é insolvente. 5. A inércia do advogado implica culpa suficiente para responsabilização integral pelos danos materiais, decotando-se, contudo, o seu honorário contratual, pactuado naquela ação. 6. Viola o patrimônio imaterial do requerente a negligência do réu que, não obstante desempenhe seu papel para obtenção do resultado, em ação de indenização, olvida a execução do julgado, por mais de 3 (três) anos, ensejando a prescrição da respectiva pretensão, em benefício daquele que teve sua capacidade laboral consideravelmente reduzida. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 234 e 236, §1o, ambos do Código de Processo Civil/1973, e 269, 270, 272 e 274, estes do CPC/2015, sustentando que a ausência de intimação para mover a fase de cumprimento de sentença afasta a sua responsabilização indenizatória, uma vez que descaracteriza o fundamento de inércia na movimentação processual causadora, em tese, dos danos apontados pelo recorrido. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 234 e 236, §1o, ambos do Código de Processo Civil/1973, e 269, 270, 272 e 274, estes do CPC/2015. Com efeito, ainda que se pudesse admitir, em tese apenas, como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que, ao assentar presentes os requisitos para a condenação do recorrente à indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Quanto ao apontado dissenso interpretativo, melhor sorte não colhe o recurso. A uma, porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. E, a duas, porque o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012